Tribunal: STF
Processo: Rcl 81844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE FOI DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.663-RG/RJ (TEMA RG Nº 494). TERATOLOGIA DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Luiz Eduardo Miranda e outros, em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo nº 5023884-32.2022.4.02.5101, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 596.663-RG/RJ (Tema RG nº 494).  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação coletiva buscando ser reconhecido direito ao reajuste da URP. Relata que o pedido foi julgado procedente e a decisão transitou em julgado em 2014. Informa que, na fase de cumprimento de sentença, a execução foi extinta, sob o pretexto de que os valores já haviam sido absorvidos por um reajusta anterior à proposta formação do título judicial.  



    3. Alega violação a coisa julgada, porquanto a questão da absorção do reajuste já havia sido analisada e rejeitada na fase de conhecimento. Diz da ausência de quitação administrativa do débito. Sustenta que o ato judicial questionado desrespeitou a decisão deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 596.663-RG/RJ (Tema nº 494 do ementário da Repercussão Geral).  



    4. Argumenta que o enunciado nº 671 da Súmula do STF reconhece o direito adquirido de servidores ao reajuste de 7/30 de 16,19%, referente aos primeiros dias de abril de 1988 e que o Tema apontado como paradigma violado estabelece que uma sentença que concede um acréscimo remuneratório somente perde sua eficácia com a superveniente e definitiva incorporação do percentual aos vencimentos.  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando o regular prosseguimento do recurso extraordinário interposto na origem.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 596.663-RG/RJ (Tema RG nº 494).  



    12. A ementa do RE nº 596.663-RG/RJ ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    3. Recurso extraordinário improvido.”



    (RE nº 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 26/11/2014).  



    13. No caso em tela, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 20; grifos e destaques do original):  



    “(...) Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que reconheceu a inexistência de valores a executar sob fundamento de que “as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).”



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



    (...)



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de compensação do valor devido a título de diferença da Unidade de Referência de Preços – URP no período de 01/93 a 06/98 com o montante obtido com as verbas pagas administrativamente, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil. (...).” 



    14. Em sede de agravo interno, o Tribunal reclamado não conheceu do recurso, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 19; grifos e destaques do original):  



    “(...) A decisão atacada não merece reparo, uma vez que os argumentos aduzidos pela parte agravante não alteram o quadro descrito acima.



    In casu, pela leitura das razões recursais, percebe-se que, em momento algum a parte agravante rebateu os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, isto é, em nenhum momento dissertou sobre a ausência de repercussão geral declarada pelo STF (Tema 660), quanto à alegação de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, bem não demonstrou que o Tema 660/STF seria inaplicável ao caso, limitando-se a tecer considerações genéricas de que o acórdão teria violado a coisa julgada, como se estivesse impugnando novamente o acórdão e não a negativa de seguimento.



    Segundo o disposto no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte recorrente aponte os motivos de sua irresignação, impugnando “especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que, no caso, não foi observado. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos da fundamentação supra.  



    15. Repiso que se põe em foco nesta ação: saber se, ao negar conhecimento ao agravo interno em recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região teria usurpado a competência desta Corte Suprema e desrespeitado o que decidido no RE nº 596.663-RG/RJ (Tema RG nº 494), aplicando equivocadamente o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.  



    16. Com efeito, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está em desarmonia com o que foi decidido no recurso extraordinário paradigma, porquanto a matéria recorrida se ajusta com precisão ao entendimento firmado por este STF.  



    17. Entendo ser incabível a aplicação de tese mais genérica, por meio da qual afastada a repercussão geral do recurso, Tema RG nº 660 no particular, quando esta Corte Suprema já tenha reconhecido a repercussão geral da matéria recorrida em outro tema específico (Tema RG nº 494) e suscitado pela parte reclamante em seu recurso (e-doc.14, p. 732-758).  



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de cassar o ato judicial reclamado, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no agravo interno no recurso extraordinário, no processo nº 5023884-32.2022.4.02.5101, e determinar que outro seja proferido como de direito, com a devida remessa do recurso extraordinário interposto para análise e julgamento deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator